Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012768-09.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADOS: ANDERSON CLAYTON GARCIA REIS, CARLOS MARTINS MATOS, DANIELLE VANNES FERREIRA GOMES, DIANE ALVES DE SOUSA, EDSON SOARES RODRIGUES, JACSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PORTILHO, JADER REGIS PEREIRA SOUSA, JESSÉ ELIAS CARDOSO, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, LÍVIA DOS REIS AMORIM, MARIA HELENA GARCIA DE ARAÚJO, MARINA FERREIRA SOUZA, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA, PEDRO LENO DOS REIS FILHO, ROGÉRIO AQUINO CARDOSO, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC E VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DESPACHO GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do advogado JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA (OAB/DF 32.537), formulado nas contrarrazões de ID 33003718, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço dos pedidos de fixação de honorários advocatícios recursais, formulados nas contrarrazões de ID 33003718 e ID 33472880, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020